Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711117-45.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição nem desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir, receber e conduzir, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime (veículo). 2. As alegações do réu não são suficientes para afastar a presunção, decorrente das circunstâncias objetivas (ter sido flagrado na condução de veículo objeto de crime anterior, com as placas adulteradas), de que tinha ciência da origem ilícita do bem, pois alegou tê-lo adquirido em um grupo do Facebook, em troca de seu veículo mais R$ 4.000,00, mas não apresentou qualquer documento do veículo, recibo ou procuração, nem soube informar quaisquer dados identificadores do alienante, tudo a evidenciar que, pelas circunstâncias da negociação, tinha conhecimento da origem espúria do bem. 3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 4. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência e da análise negativa dos antecedentes. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação. Aduz insuficiência probatória quanto ao dolo do insurgente em adquirir produto de origem ilícita. Pugna, alternativamente, pela desclassificação para a modalidade culposa da receptação; b) artigo 33 do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fixado no regime semiaberto para o aberto. Defende que imputar ao recorrente regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, exclusivamente com base na reincidência, simboliza dupla sanção pelo mesmo fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, no que tange ao ônus da prova no crime de receptação, o entendimento da turma julgadora encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “quanto ao crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa” (AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o condenado for reincidente, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “embora as sanções basilares tenham sido fixadas no mínimo legal e a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é inviável a fixação do regime aberto ante a condição de reincidente do sentenciado, óbice legal ao estabelecimento do modo mais benéfico de desconto da pena, conforme preceitua a norma do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal” (AgRg no HC n. 896.276/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015